Tribunal: STF
Processo: ARE 1410625
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - CFRP. FATO GERADOR E SUJEIÇÃO PASSIVA. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RADIOFREQUÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 636 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA. LEI Nº 11.652/2008, ART. 32. DIREITO DE ANTENA. USO DE FAIXA DE RADIODIFUSÃO. INCIDÊNCIA.



    1. A matéria analisada nestes autos envolve o chamado direito de antena, conceituado, como ‘o direito de captar e transmitir comunicação, o que é feito por via de ondas, através do espectro eletromagnético (bem ambiental), de modo que o direito de antena possui natureza jurídica de direito ambiental’ (Celso Fiorillo, Curso de Direito Ambiental Brasileiro, 100 Ed, 2009, pág. 272).



    2. Nesse exato sentido a Lei nº 11.652, de 07/04/2008, a qual, entre outras providências, instituiu os princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de sua administração indireta; autorizou o Poder Executivo a constituir a Empresa Brasil de Comunicação - EBC e alterou a Lei nº 5.070, de 07/07/1966 (a qual criou o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações), assim dispôs em seu artigo 32, verbis: ‘Art. 32. Fica instituída a Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, com o objetivo de propiciar meios para a melhoria dos serviços de radiodifusão pública e para a ampliação de sua penetração mediante a utilização de serviços de telecomunicações. § 1º A Contribuição é devida pelas prestadoras dos serviços constantes do Anexo desta Lei, e o seu fato gerador é a prestação deles.’



    3. Como bem assinalou a MMª Julgadora de primeiro grau, em sua bem lançada [sentença] fls. 221 e ss. dos presentes autos, ‘(...) Neste aspecto, da documentação acostada aos autos, verifica-se que a ANATEL, no uso de suas atribuições, editou o Ato nº 2.642 de maio de 2008, que autoriza a autora a explorar o Serviço Limitado Privado, submodalidade Serviço de Rede Privado, para utilização de radiofrequência (fls. 172-173). Neste caso, ao contrário do que alega a parte autora, para ser sujeito passivo independe se há ou não a prestação de serviços de telecomunicações para a incidência da contribuição, o que dá ensejo à cobrança, em verdade, é a utilização do serviço de radiofrequência, tido como bem da União, a teor do que dispõe o artigo 157 da Lei nº 9.427/97. Art. 157. O espectro de radiofrequências é um recurso limitado, constituindo-se em bem público, administrado pela Agência’.



    4. Destarte, a decisão aqui combatida referiu-se expressamente à hipótese de incidência da contribuição como sendo ‘a prestação dos serviços de radiodifusão constantes do anexo da mesma lei, cujo sujeito passivo são as prestadoras dos respectivos serviços’.



    5. A lei fixa que a contribuição é devida conforme a natureza dos serviços de radiodifusão prestados e lá elencados, vale dizer, o fato gerador é exatamente a prestação desses mesmos serviços, independentemente de quem os executa.



    6. Apelação a que se nega provimento, mantendo-se a r. sentença em seus exatos termos.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação do artigo 150, I, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e que a alegada ofensa à Constituição não teria sido prequestionada.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, acerca do fato gerador e da sujeição passiva da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública - CFRP, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do STF). No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. EXIGIBILIDADE DE CONSUMIDORES QUE NÃO TIVERAM FATURA EXPEDIDA NO MÊS DE REFERÊNCIA. PREVISÃO EM DECRETO MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE COM LEI MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CONTROLE DE LEGALIDADE ENTRE LEI E NORMA REGULAMENTADORA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 636. 1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.390.734-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/1/2023)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAIS DE HORA EXTRA, INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E TRABALHO NOTURNO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E 13º PROPORCIONAL. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.150.794-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 23/9/2020)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigos 5º, II, XXXVI, LV; e 150, I, da Constituição. Ausência de prequestionamento. Princípio da legalidade. Incidência da Súmula 636/STF. Contribuição à Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional (CCCCN). Natureza jurídica. Reinterpretação das normas infraconstitucionais. Afronta reflexa. 1. A matéria contida nos arts. 5º, II, XXXVI, LV; e 150, I, da Constituição, carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. A Lei nº 7.291/84 é anterior à Constituição Federal de 1988 e o acórdão recorrido não se pronunciou acerca de sua compatibilidade com a Constituição de 1967, tampouco emitiu juízo expresso sobre a recepção ou não da legislação impugnada. Ausência de debate prévio. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Súmula 636/STF. 4. A análise da natureza jurídica da contribuição devida a Comissão Coordenadora da Criação do Cavalo Nacional de que trata a Lei nº 7.291/84, importa na reapreciação da causa à luz da legislação infraconstitucional de regência, providência vedada em sede de recurso extraordinário. 5. Agravo regimental não provido.” (AI 863.747-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/4/2016)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DA RECORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CF/88. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE A MOVIMENTAÇÃO OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA - CPMF. CIRCULAR 3.001/00, EXPEDIDA PELO BANCO CENTRAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. SÚMULA 636/STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 871.523-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/5/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO SEBRAE. TRANSPORTADORA. 1. A tese da agravante é que a Lei 8.706/93, instituidora do sistema Sest/Senat, derrogou a contribuição ao Sebrae, instituída pela Lei 8.029/90, em relação às empresas de transporte rodoviário. 2. O acolhimento da tese da agravante demandaria a exegese de normas ordinárias. A suposta ofensa ao princípio da legalidade, portanto, se existente, seria meramente reflexa ou indireta, nos termos da Súmula STF nº 636. 3. Agravo regimental improvido.” (RE 417.724-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 31/3/2006)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente